Tribunal: CARF
Processo: 13830.720250/2019-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720250/2019-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
CAMILA FERREIRA BIUDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE OPÇÃO DO SIMPLES. INDEFERIMENTO. CONSTATAÇÃO
DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva para a adesão ao Simples
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, fl. 19.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, emitido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Marília/São Paulo, por meio do qual tivera
impedida a opção pelo citado Regime de Tributação, em virtude de possuir
débitos inscritos em Dívida Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN), com exigibilidade não suspensa, conforme fundamentação
legal e demais dados ali discriminados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720250/2019-57
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720250/2019-57

Questionamento da Defesa, fls. 2
Inconformado com o não atendimento do seu Pleito, objeto do
mencionado Termo de Indeferimento, apresentou o Contribuinte Manifestação
de Inconformidade, argumentando em síntese que estaria discutindo
judicialmente os débitos junto à Vara Federal, já tendo sido absolvida do
processo crime, restando ser proferida a decisão da improcedência dos débitos,
além do que em 31/01/2019 entrara com solicitação do cancelamento do
ADE/DRF/MRA de 31/08/2018, até o momento não julgado.
Despacho da Unidade de Origem, fl. 64.
De acordo com mencionado Despacho, após pesquisa no sistema da PGFN,
juntada ao processo, os débitos ainda estão em cobrança na Situação ATIVA NAO
PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO.

A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/FOR, conforme
acórdão n. 08-51.478, de 24 de abril de 2020 (e-fl. 67), o qual ostentou a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
DÉBITOS NÃO REGULARIZADOS.
Existindo débitos da Empresa não regularizados, descabe o ingresso do
Contribuinte no Regime do Simples Nacional.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 77), no qual reitera
e reafirma os argumentos e fundamentos apresentados em sede de Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer o provimento do recurso e a anulação da exclusão do Simples
Nacional.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720250/2019-57

Mérito
O Recorrente teve negada a opção pelo Simples Nacional mediante o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional de e-fls. 7, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Marília/São Paulo, em virtude de possuir débitos com exigibilidade não
suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição (e-fls. 48):

O indeferimento foi fundamentado no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar
no 123/2006.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra
o indeferimento da opção pelo Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal supra, observa-se que não é permitida a adesão ao
Simples Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época
da exclusão.
O Recorrente alega, em suma, que os débitos acima estão sendo discutidos no
bojo da ação judicial no 5003113-22.2018.4.03.6111, junto a 3a. Vara Federal de Marília,
afirmando que o contribuinte foi absolvido do processo crime, restando ser proferida a decisão
sobre a improcedência dos débitos.
Examinando o processo, constato que a referida ação judicial não foi juntada aos
autos pelo Recorrente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.197 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13830.720250/2019-57

Por outro lado, os débitos motivadores do indeferimento ainda estão em cobrança
na Situação “ATIVA NAO PRIORIZADA PARA AJUIZAMENTO”, conforme consta de
pesquisas efetuadas nos sistemas da PGFN, juntadas às e-fls. 20 do presente processo.
Logo, independentemente de a decisão judicial estar em curso ou ter sido
favorável ou não ao Recorrente, caber-lhe-ia provar suas alegações, demonstrando junto PGFN -
órgão que atualmente detém o controle do crédito tributário em questão - fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do débito inscrito.
Por tratar-se de matéria de prova, a mera alegação da existência de ação judicial
questionando o débito motivador do indeferimento da opção pelo Simples desacompanhada de
outros elementos de formação de convicção não permite conferir razão aos argumentos do
Recorrente, eis que é dele o ônus da prova, a teor do que dispõe o artigo 373 do Código de
Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital